Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Na hipótese, deve-se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, conforme disciplina a súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Mostra-se abusiva e, consequentemente, ilegítima, a recusa do plano de saúde em continuar com o contrato, em razão do débito decorrente de uma única parcela. Em face do adimplemento substancial, o direito potestativo à resolução do negócio não pode ser exercido em qualquer hipótese, notadamente em situações em que as obrigações do sujeito foram substancialmente cumpridas, como ocorre no caso em tela.
3. Autoriza-se a aplicação da teoria do adimplemento substancial se constatado que, embora tenha ocorrido o atraso com relação a uma única mensalidade do plano de saúde, o valor é irrisório se comparado à totalidade do contrato pago. Ademais, vislumbra-se a boa-fé da parte autora, uma vez que as parcelas subsequentes ao mês de atraso foram devidamente pagas. Na hipótese, além de estar claro que a apelada não tem comportamento voltado à inadimplência, não se pode deixar de ressaltar, especialmente em virtude da real função social desses contratos de seguro, os quais são pautados no direito à saúde e à dignidade humana, a necessidade da beneficiária na manutenção do plano, pois é portadora de câncer na tireoide.
4. A recusa indevida em dar continuidade com o contrato de plano de saúde suplanta a esfera de mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima da segurada, provocando-lhe angústia, aflição e sentimento de impotência, sobretudo pela situação delicada em que encontra.
5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse aspecto, no caso vertente, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença, bem cumpre os citados requisitos de reparabilidade.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime.